Tribunal: TJMT
Processo: 1012748-64.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012748-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 027.741.811-94 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (AGRAVANTE), IVETE JOSE DE SOUZA - CPF: 405.896.331-04 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO SOUZA RIBEIRO - CPF: 071.786.071-06 (AGRAVADO), IVETE JOSE DE SOUZA - CPF: 405.896.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 334.051.749-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA CHRISTINA PEDROSO DA SILVA SANTOS - CPF: 630.968.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMERITA FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS DEFINITIVOS – MAIORIDADE SUPERVENIENTE – EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PLEITEADA EM AÇÃO PRÓPRIA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – PENHORA DE 30% SOBRE O VENCIMENTO – INVIABILIDADE – PERCENTUAL SUPERIOR AO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A maioridade não extingue de forma automática o direito à percepção de alimentos; compete ao alimentando demonstrar a sua necessidade.

É lícita a penhora de vencimento líquido para pagamento de pensão alimentícia (§2º do art. 833 do CPC).

Em observância ao princípio da adstrição, a decisão deve se manter dentro dos limites do pedido, de modo que é indevido o desconto de 30% se a parte requereu valor inferior.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012748-64.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Alimentos Avoengos, determinou a remessa de ofício à PGE-MT para que retenha 30% dos proventos do réu.

O agravante alega que é avô paterno do agravado, que ajuizou o feito em 2017.

Diz que o neto está com 19 anos de idade e que a constrição lhe trará prejuízo, visto que, além de ser idoso, é portador de doença grave (neoplasia maligna de pele) em estágio avançado, o que lhe gera gastos significativos.

Afirma que tem três filhos menores que estão sob sua responsabilidade e dependem exclusivamente dos seus vencimentos.

Argumenta que a decisão é
ultra petita
porque o exequente requereu que se oficiasse à PGE solicitando a inclusão de desconto em folha do valor mensal estabelecido na sentença (um salário mínimo vigente).

Efeito suspensivo indeferido (ID. 170963665).

Contraminuta no ID. 173881185.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público (ID. 177179171).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante, avô do agravado, se insurge contra a decisão que autorizou a penhora de 30% dos seus proventos.

O exequente, nascido em
27-3-2004,
ajuizou em 23-7-2017 a Ação de Alimentos, julgada procedente, e o Cumprimento de Sentença, distribuído em 9-9-2021, visa a quitação de R$33.474,41 referentes à pensão alimentícia de 10-9-2019 a 10-8-2021.

Em tese, com a maioridade civil (18 anos) cessa o poder familiar e com ele o encargo dos pais de prestar alimentos aos filhos, salvo se mantida a necessidade preexistente, caso em que a obrigação deixa de existir em decorrência do poder familiar e passa a ter fundamento na relação de parentesco.

Todavia, é pacífico na jurisprudência que a maioridade não extingue de forma automática o direito à percepção dessa verba, e para evitar a brusca supressão desse benefício, o STJ editou a Súmula n. 358, que enuncia:

“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”

Como visto, o pedido de exoneração desse dever tem de ser formulado em via específica.

Assim, não obstante o agravante ter juntado documentos que atestam sua doença, é evidente que as eventuais parcelas vencidas e vincendas podem ser cobradas na Ação de Execução.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO NCPC.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
MODIFICAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. TEMA A SER ABORDADO EM AÇÃO REVISIONAL E EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS, NÃO EM EXECUÇÃO.
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NÃO AFASTA POSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS CORRE NO INTERESSE DO CREDOR. MAIORIDADE DO ALIMENTADO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
SÚMULA Nº 358 DO STF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em agravo interno não é permitida inovação recursal. Não tendo o agravante sustentado antes da interposição do recurso especial ou nas suas contrarrazões que estava desempregado, ocorreu a preclusão consumativa. 3.
A modificação da capacidade financeira do devedor de alimentos envolve discussão a respeito do binômio necessidade/possibilidade, tema a ser abordado em ação exoneratória ou revisional de alimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não em execução de alimentos. 3.1. A jurisprudência do STJ já proclamou que não é possível, em regra, a discussão sobre a necessidade ou não dos alimentos devidos no âmbito da execução, procedimento que deve ser célere e cujo escopo de sua deflagração é justamente a indispensabilidade de tais alimentos
( HC nº 413.344/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 7/6/2018). 4. É pacífico, no âmbito desta eg. Corte Superior, o entendimento de que o pagamento parcial do débito alimentar não é suficiente para afastar a ordem de prisão civil, pois, nos termos da Súmula nº 309 do STJ, somente o pagamento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso da ação é que pode fazê-lo. Precedentes. 5. A dívida que autoriza o ajuizamento de execução pelo rito da coação pessoal deve ser presente, sendo, dessa forma, consideradas as referentes ao trimestre anterior ao ajuizamento da execução. Assim, ainda que a ação tenha se alongado no tempo, a execução continua a se referir àquelas parcelas que ao tempo do ajuizamento eram atuais e às que foram se vencendo

REsp nº 1.219.522/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 21/10/2015). 5.1.
Inexistência de dúvidas quanto a atualidade da dívida alimentar para justificar o rito adotado pelos credores, pois o parâmetro foi a data do ajuizamento da execução (novembro de 2015), ressaltando que a passagem do tempo, por obra exclusiva da procrastinação do executado em honrar integralmente com a obrigação assumida em relação a seus filhos, que eram menores à época, não tornam pretéritas tais parcelas, bem como justificam a manutenção do procedimento escolhido. 6. A maioridade de alimentados, por si só, não afasta automaticamente a obrigação alimentar. Incidência da Súmula nº 358 do STJ.
7. Inocorrência dos vícios do art. 1.022 do NCPC enseja a rejeição dos embargos de declaração. 8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 9. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp. 1856976 SC 2020/0005816-1, relator ministro Moura Ribeiro, julgamento em 19-10-2020, T3 - Terceira Turma, DJe de 22-10-2020).

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1.
O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado
. 2. A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo do direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. 3. A percepção de que uma determinada regra de experiência está sujeita a numerosas exceções acaba por impedir sua aplicação para o convencimento do julgador, salvo se secundada por outros elementos de prova. 4. Recurso provido.”
(REsp. 1198105 - RJ, ministra Nancy Andrighi, julgamento em 1º-9-2011),

“
ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE. Com a maioridade, extingue-se o poder familiar, mas não cessa desde logo o dever de prestar alimentos, fundado a partir de então no parentesco.

É vedada a exoneração automática do alimentante, sem possibilitar ao alimentando a oportunidade de manifestar-se e comprovar, se for o caso, a impossibilidade de prover a própria subsistência. Precedentes do STJ.

Recurso especial conhecido e provido, prejudicada a Medida Cautelar n. 9.009-DF
. (REsp 682889/DF, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, julgamento em 23-8-2005, DJe de 2-5-2006).

“
AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. UNIVERSITÁRIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. - No caso de rejeição de embargos de declaração sem o saneamento de omissão ou contradição apontada, cabe ao recorrente alegar ofensa ao Art. 535 do CPC, pedindo a anulação do julgado e o exame da questão necessária ao deslinde da controvérsia. -
O STJ já proclamou que o advento da maioridade extingue o pátrio poder, mas não revoga, automaticamente, o dever de prestar alimentos, que passam a ser devidos por efeito da relação de parentesco
. - A teor dessa orientação, antes de extinguir o encargo de alimentar, deve-se possibilitar ao alimentado demonstrar, nos mesmos autos, que continua a necessitar de alimentos. - A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
(AgRg no Ag 655104 - SP, relator ministro Humberto Gomes de Barros, julgamento em 28-6-2005).

Em relação ao argumento de que a decisão é
ultra petita
, o agravado pleiteou a penhora online do total relacionado às parcelas vencidas (R$87.646,03), e o desconto mensal em folha de R$1.320,00, referente ao valor fixado para a pensão. Desse modo, deve ser abatido esse
quantum
e não 30% do salário.

Ademais, deve-se buscar preservar a dignidade material básica do devedor para evitar que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos (art. 833, IV, do CPC).

Assim, a execução deve prosseguir da forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC), de modo que eventuais parcelas vencidas deverão ser pleiteadas pelos demais meios de satisfação do crédito (art. 835 do CPC), sobretudo ante a perda do caráter alimentar de subsistência da dívida pelo decurso do tempo.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para revogar a decisão agravada e determinar a remessa de ofício à PGE/MT para que seja descontado do holerite do agravante apenas o valor mensal definido para a pensão alimentícia, isto é, um salário mínimo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023